Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711985-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lindemberg de Oliveira Costa Gomes com pedido de desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 0713099-52.2018.8.07.0015. A petição inicial (Id. 31538782) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais e ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Foi determinado ao demandante que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 34595344). O autor juntou aos autos os documentos referidos no Id. 34867524 ao Id. 34867547. É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como da regra igualmente disposta no art. 99, § 2o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência, a despeito do que dispôs de modo um tanto oblíquo o § 3o do mesmo artigo. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame não há nos autos provas suficientes para o acolhimento da alegada situação de hipossuficiência manifestada pelo autor. Isso porque os documentos referidos no Id. 34867524 ao Id. 34867547 não são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência alegada pelo autor. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. I - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO DESEMPENHO DA CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DA RÉ REVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. II - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES PRESCRITOS. CIRCULAÇÃO. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 1. A ausência de prova a respeito da capacidade financeira da parte impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente a mera existência de indícios, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes. (omisis) (Acórdão n° 1282467, 07108304220198070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. In casu, restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as custas módicas deste eg. Tribunal de Justiça, sem comprometer o seu sustento e de sua família, razão pela qual se impõe o indeferimento do beneplácito da justiça gratuita (art. 99, § 2o, do CPC c/c art. art. 5o, LXXIV, da CRFB). 4. Recurso desprovido. (Acórdão n° 1281572, 07160205820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020.) Feitas essas considerações indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo ao demandante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação do pagamento das custas iniciais e do depósito referente ao montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator